Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA. PREVISÃO LEGAL. PARTILHA. DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
3. Ante a ausência de prova da existência de dívidas adquiridas durante a união estável, não há como realizar a sua partilha. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. “2. Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, quais sejam, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado. A verba alimentar incide, portanto, sobre vencimentos, salários ou proventos auferidos pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor. 3. As parcelas denominadas diárias e tempo de espera indenizado possuem natureza indenizatória, restando excluídas do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verbas transitórias.” Precedente: REsp 1747540/SC.
5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). No caso, o valor da causa não justifica o arbitramento por apreciação equitativa.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Na técnica da ampliação de quórum, antes da proclamação do resultado os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Essa regra é extensiva, por razões óbvias, ao Relator, e aplicável aos julgamentos virtuais (CPC, art. 942, §2o).
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.